Tribunal: TJSP
Processo: 1015065-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ANTECEDENTES NAS QUAIS FORAM AMPLAMENTE DEBATIDOS E FIXADOS OS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DOS VALORES LOCATIVOS - OBSERVÂNCIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL A VIGORAR EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTECEDENTE (AÇÃO REVISIONAL E RENOVATÓRIA) – SENTENÇA

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ANTECEDENTES NAS QUAIS FORAM AMPLAMENTE DEBATIDOS E FIXADOS OS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DOS VALORES LOCATIVOS - OBSERVÂNCIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL A VIGORAR EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTECEDENTE (AÇÃO REVISIONAL E RENOVATÓRIA) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO